Tribunal: CARF
Processo: 35170.000352/2003-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35170.000352/2003-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.113 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
FRIGORIFICO SERRA NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, nos termos do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO
FISCAL.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I, do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso interposto, cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 11/1997,
inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173, I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35170.000352/2003-49
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000352/2003-49

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 03/06/2004 (p. 63) em face da
Decisão-Notificação no 12.401.4/040/2004 (p. 50), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
1. Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS contra a empresa FRIGORÍFICO SERRA NORTE LTDA,
através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) em epígrafe, referente
às contribuições destinadas à Seguridade Social, no período de maio de 1996 a
dezembro de 1998.
2. No lançamento antes referido, verificou-se a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinou-se a base de cálculo tributável e calculou-se o montante do
tributo devido em R$ 42.740,73 (quarenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e
setenta e três centavos), consolidado em 24/01/2003.
3. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 36/39 que integra a mencionada notificação,
são objeto do lançamento as contribuições destinadas à Seguridade Social referente à
parte da empresa incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
4. O presente lançamento foi efetuado através de arbitramento, utilizando-se a técnica
da aferição indireta, pois o contribuinte deixou de apresentar os documentos solicitados
no Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Inconformada, a notificada apresentou defesa tempestivamente.
6. Na peça de defesa o contribuinte apenas manifesta inconformismo com a exigência
fiscal e pleiteia o direito de juntar elementos que comprovem a regularidade de seu
procedimento em relação ao que foi objeto de referido lançamento.
O órgão julgador de primeira instância, por meio da susodita Decisão-Notificação
no 12.401.4/040/2004 (p. 50), julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DEFESA.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Cientificada da decisão de primeira instância em 26/04/2004 (p. 58), a
Contribuinte, em 03/06/2004, apresentou o seu recurso voluntário (p. 63), esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* cerceamento de defesa por não obtenção de cópia do processo administrativo
fiscal;
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000352/2003-49

* cerceamento de defesa / improcedência do lançamento, por falta de
manifestação da autoridade administrativa fiscal acerca do pedido formulado em sede de
impugnação, para que lhe fosse dada nova oportunidade para juntar a documentação pleiteada
por ocasião do TIAD.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Nos termos do despacho de p. 71, tem-se como tempestivo o recurso voluntário
em análise. Dessa forma, atendidos os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o
conhecimento do mesmo.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se de crédito previdenciário lançado
pela fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a empresa
FRIGORÍFICO SERRA NORTE LTDA, através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
(NFLD) em epígrafe, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, no período de
maio de 1996 a dezembro de 1998.
A Contribuinte não se insurge contra o lançamento em si! Ao contrário, conforme
destacado pelo órgão julgador de primeira instância, assim se manifestou a Contribuinte em sede
de impugnação:
A requerente manifesta seu inconformismo com a exigência fiscal, com vistas a tornar
litigiosa a questão, mas no entanto em razão de não ter concluído as verificações que
está procedendo, reserva-se ao direito de juntar os elementos que comprovem a
regularidade de seu procedimento em relação ao que foi objeto do referido lançamento.
Já em sua peça recursal, aduz cerceamento de defesa, em razão da falta de
manifestação acerca do seu “pedido” para que lhe fosse dada nova oportunidade para juntar a
documentação pleiteada por ocasião do TIAD.
Como se vê, não há litígio propriamente dito em relação à matéria objeto do
lançamento fiscal em análise.
Neste particular, cumpre destacar que o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, norma que regula o Processo Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é
expresso no sentido de que, a menos que se destinem a contrapor razões trazidas na decisão
recorrida, os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir o contribuinte devem ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000352/2003-49

A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
Sobre a apresentação posterior de documentos, cumpre registrar que o órgão
julgador de primeira instância expressamente destacou que a juntada de documentos depois de
requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu direito,
independentemente de autorização dessa autoridade julgadora, sendo certo que, até a presente
data, nada foi apresentado pela Contribuinte.
Neste contexto, impõe-se a manutenção da decisão de primeira instância, pelos
seus próprios fundamentos, mediante transcrição do seu inteiro teor ,à luz do quanto disposto no
§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF:
7. A presente notificação encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido
lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
consoante o disposto no “caput” do art. 37, da Lei n° 8.212/91.
8. Ressalte-se que a peça de defesa não contesta o lançamento em análise, resume suas
alegações à simples manifestação de inconformismo, sem qualquer fundamentação.
Desta forma, deve-se considerar os Fatos Geradores relacionados no "Relatório de Fatos
Geradores", bem como as _Contribuições lançadas no relatório "Discriminativo
Analítico de Débito - DAD", como NÃO IMPUGNADOS, ex vi o art. 17 do Decreto
70.235/72 que regulamenta o processo administrativo fiscal e o § 4° do artigo 6° da
Portaria MPAS n° 357/02 que estabelece normas para o contencioso administrativo
fiscal no âmbito do INSS, in verbis :
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 10.12.1997).
An. 6°
(...)
§4° Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
9. Sendo assim, considera-se não impugnado o lançamento atinente aos fatos geradores,
bases de cálculo e alíquotas aplicadas.
10. A presente notificação foi lavrada na estrita observância das determinações legais
vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que prescreve os dispositivos legais
constantes do Anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD (fIs.24/26).
11. Quanto à posterior apresentação de documentos, ressaltamos que com o advento da
Portaria MPAS n° 357 de 17.04.2002, que rege o contencioso administrativo fiscal no
âmbito do INSS, passou-se a facultar ao impugnante a juntada de documentos após a
impugnação e antes da decisão, devendo a mesma ser requerida à autoridade julgadora,

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000352/2003-49

nos termos do artigo 6°, § 1° da referida portaria. Sendo assim, a juntada de documentos
depois de requerida fica ao alvitre da impugnante, cabendo a esta a efetivação do seu
direito, independentemente de autorização dessa autoridade julgadora.
Da Decadência
Apesar de não ter sido aduzida pela Recorrente, por se tratar de matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no
caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela
decadência.
A esse respeito, dois aspectos devem ser considerados: o prazo e o termo inicial
para contagem da decadência.
Quanto ao prazo decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionais os art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula
Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
Pois bem!
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.113 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35170.000352/2003-49

Nos presentes autos consta o relatório GRR – Guias de Recolhimento Registradas
(p. 20), que discrimina, por estabelecimento e levantamento, todas as guias consideradas pela
fiscalização e abatidas do valor apurado.
Analisando-se, pois, o relatório em questão, verifica-se que a competência mais
antiga em relação à qual foi identificada guia de recolhimento se refere ao mês de agosto de
1999.
Dessa forma, para as competências anteriores a 08/1999, inexistindo pagamento
antecipado, deve ser aplicada a regra prevista no art. 173, I, do CTN.
Assim, tendo em vista que o lançamento tributário só se considera definitivamente
constituído após a ciência (notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do
CTN), que no caso concreto ocorreu em 28/02/2003 (p. 41), resta configurada a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário até a competência de 11/1997, inclusive, em face
da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 11/1997, inclusive, em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 173, I, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 253
DF CARF MF
Original